Tribunal: TJDFT
Processo: 0724455-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724455-18.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: INCPP - INSTITUTO NACIONAL DOS INVESTIDORES EM CADERNETA DE POUPANÇA E PREVIDÊNCIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DUPLICIDADE DE DEMANDAS. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO. SUCUMBÊNCIA AFASTADA. ERRO DO JUDICIÁRIO. 1. O recolhimento do preparo obsta a apreciação do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado em recurso, dada a ocorrência da preclusão lógica. Pedido indeferido. 2. O protocolo do mesmo cumprimento de sentença em duplicidade caracteriza a litispendência e, portanto, deve ser extinta a demanda que se originou do segundo protocolo. 3. Não cabe a fixação de verba sucumbencial quando a litispendência foi causada por erro dos servidores do Poder Judiciário. 4. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação ao artigo 1.036 do Código de Processo Civil, defendendo a necessidade de suspensão do presente feito, em face da importância das questões colacionadas nos autos e por serem objeto de repercussão geral. Colaciona julgados do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Aponta, também, violação aos artigos 17, 85, 240, 332, §1o, 485, inciso VI, 1.035, todos do CPC, 1o, §2o, da Lei 6.899/1981, 95, 97 e 98, todos da Lei 8078/1990, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Ao final, pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 (ID 24462866 - Pág. 15). Em contrarrazões, a recorrida pede a condenação do recorrente em litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser conhecido quanto a alegada afronta aos artigos 17, 85, 240, 332, §1o, 485, inciso VI, 1.035 e 1.036, todos do CPC, 1o, §2o, da Lei 6.899/1981, 95, 97 e 98, todos da Lei 8078/1990, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, tampouco foram opostos os competentes embargos de declaração. Ademais, o colegiado se limitou a reconhecer a litispendência entre esta e outra ação, acolhendo o pedido de extinção processual dos presentes autos e declarando “prejudicada a análise da alegação de nulidade da sentença, da inexistência de prescrição e do pedido de suspensão do processo pela afetação do tema 1.033 do STJ” (ID 23927428 - Pág. 4). Caracterizado, portanto, o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco objeto de embargos de declaração para sanar eventual omissão, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1423743/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/2/2021). Sendo certo, também, que nos termos da jurisprudência do STJ “A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República”. (REsp 1874600/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/3/2021). Ademais, quanto a alegação de ofensa aos artigos 17, 85, 240, 332, §1o, 485, inciso VI, e 1.035, todos do CPC, 1o, §2o, da Lei 6.899/1981, 95, 97 e 98, todos da Lei 8078/1990, ainda que fosse possível superar o óbice suso mencionado, o apelo não mereceria transitar, porque a jurisprudência da Corte Superior “considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1850269/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 12/3/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029